Tribunal: TJBA
Processo: 0108782-74.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108782-74.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ALECIO DE SOUZA ARGOLO

Advogado(s)
:
MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA, ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, EDUARDO DA SILVA ROCHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, ao fundamento de invalidade da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos de comarca diversa do domicílio do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos situado em comarca diversa daquela do domicílio do devedor fiduciante é válida para fins de constituição em mora e consequente propositura da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, sem estabelecer restrição territorial expressa quanto à atuação do Oficial de Registro.

4. A vedação contida no art. 9º da Lei 8.935/94 refere-se especificamente aos Tabeliães de Notas, não abrangendo os Oficiais de Registro de Títulos e Documentos.

5. A jurisprudência consolidou entendimento de que a notificação extrajudicial emitida por cartório de títulos e documentos de comarca diversa ao domicílio do devedor é válida para promoção de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

6. A ausência de previsão legal vedando a atuação extraterritorial dos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos, aliada à natureza do ato praticado, autoriza a validade da notificação realizada em comarca diversa.

7. Ademais, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem oportunizar à instituição financeira manifestação específica sobre a questão ou possibilidade de saneamento, configura violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015.

8. A extinção prematura contraria os princípios da efetividade processual e da primazia da solução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos de comarca diversa do domicílio do devedor é válida para fins de constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

A vedação territorial prevista no art. 9º da Lei 8.935/94 aplica-se exclusivamente aos Tabeliães de Notas, não alcançando os Oficiais de Registro de Títulos e Documentos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Lei 8.935/94, art. 9º; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 03060069520128050039, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 01.06.2021; TJ-DF, AI 20120020147015, Rel. Des. Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6ª Turma Cível, j. 25.07.2012, pub. 02.08.2012; TJ-MG, AI 09122301220238130000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 07.06.2023, pub. 12.06.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º0108782-74.2009.8.05.0001 em que figuram como apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelado, ALECIO DE SOUZA ARGOLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

, .